Tribunal: STJ
Processo: 5004987-16.2022.4.04.7100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2240869 - RS(2025/0407289-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: HOILTON CLOVIS GONCALVES MOREIRA
ADVOGADO
: TARCIO JOSÉ VIDOTTI - SP091160
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC. VIOLAÇÃO. EXISTÊNCIA.
1. Há violação do
do CPC quando o Tribunal de origem
art. 1.022
não se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as
teses relevantes à solução do litígio.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026 13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55909010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:44:20
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: e55f5480-947e-41e5-9007-922c99272861

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2240869 - RS(2025/0407289-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: HOILTON CLOVIS GONCALVES MOREIRA
ADVOGADO
: TARCIO JOSÉ VIDOTTI - SP091160
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC. VIOLAÇÃO. EXISTÊNCIA.
1. Há violação do
do CPC quando o Tribunal de origem
art. 1.022
não se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as
teses relevantes à solução do litígio.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HOILTON CLOVIS
GONÇALVES MOREIRA contra decisão de minha lavra, proferida às e-STJ fls.
em que dei provimento ao recurso especial da UNIÃO em virtude da
2.256/2.260,
caracterização de negativa de prestação jurisdicional.
Aduz a parte agravante, em síntese, a inexistência de omissão a ser
sanada pela Corte de origem. Aponta, ainda, decisão desta relatoria que entende
favorável ao seu inconformismo.
Requer, assim, a reconsideração ou a reforma da decisão atacada, a
fim de que não seja conhecido ou desprovido o recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA54678302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:20
Código de Controle do Documento: 37f264ba-e1e6-497c-9f54-a96b124fe47d

Consoante explicitado no
ora recorrido, o
do
decisum
art. 1.022
CPC prevê que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão
judicial, omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material,
:
in verbis
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Para a admissão do recurso especial com base no referido
dispositivo, a omissão tem que ser manifesta, ou seja, imprescindível para o
enfrentamento da
.
quaestio
No presente caso, o preenchimento do requisito é indubitável,
visto que o Tribunal de origem não se manifestou acerca de temas questionados no
recurso integrativo: "[...] incompleta interpretação do pedido formulado na Ação
Coletiva que gerou o título objeto do Cumprimento de Sentença, uma vez que não
analisado o conjunto da postulação - o que comprovaria que o alcance da ação coletiva se
limitava aos juízes classistas inativados pela Lei n.
e seus pensionistas - ,
6.903/81
acarretando vulneração aos arts. 5o e 322, § 2o, do CPC" e "[...] incompatibilidade entre
os limites da postulação da Ação Coletiva e a relação genérica de associados anexa à
petição inicial, com desrespeito à boa-fé que deve imperar nas relações processuais, e
consequente violação ao
o CPC" (e-STJ fl. 2.153).
art. 8
Assim, estando configurada a violação do
do CPC, faz-se
art. 1.022
necessária a declaração de nulidade do aresto para que sejam apreciados os embargos de
declaração, a fim de que o vício seja sanado pelo Tribunal de origem. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. INDUSTRIALIZAÇÃO
POR ENCOMENDA. SERVIÇO DE ACABAMENTO DE CALÇADOS.
MATÉRIA-PRIMA DE TERCEIRO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 166
DO CTN. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. MATÉRIA RELEVANTE
SUSCITADA
EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
CONFIGURADA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. RETORNO À ORIGEM.
1. A controvérsia de fundo versa sobre pedido de repetição de indébito de
ICMS cobrado sobre atividade de acabamento industrial de calçados por
encomenda mediante fornecimento de matéria-prima pelo tomador do serviço.
2. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o
II, do
art. 1.022,
por ter-se omitido sobre a legitimidade ativa da parte autora com
CPC/2015,
base no
do CTN.
art. 166
3. De fato, houve omissão no aresto impugnado sobre a aplicação do art. 166
do CTN à espécie.
Documento eletrônico VDA54678302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:20
Código de Controle do Documento: 37f264ba-e1e6-497c-9f54-a96b124fe47d

4. O referido dispositivo repercute sobre a legitimidade ad causam para
repetição de indébito de ICMS, razão pela qual constitui matéria relevante que
não poderia deixar de ser enfrentada na instância de origem.
5. Decerto a apelação interposta pelo recorrente não devolveu explicitamente
esse tema ao Tribunal. Nada obstante, cuida-se de matéria de ordem pública,
suscitada nos Embargos de Declaração e passível de conhecimento de ofício
pelo órgão julgador, o que afasta falar em preclusão.
6. Demais, a hipótese dos autos versa sobre repetição de ICMS, que é espécie
de tributo indireto, porque recolhido sobre as receitas oriundas de cada
encomenda, comportando repasse previsto em lei para o adquirente do serviço.
Nesse caso, "como imposto indireto, tem aplicações, em princípio, o teor do
do CTN e o verbete 71 do STF, atualmente 546.” (
art. 166
REsp 426.179/SP,
Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em
DJ
11/5/2004,
. No mesmo sentido: AgRg no
Rel. Ministro
20/9/2004)
REsp 436.894/PR,
José Delgado, Primeira Turma, julgado em
DJ
AgRg
3/12/2002,
17/2/2003;
no Ag
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
449.146/SP,
DJ
17/10/2002,
4/11/2002.
7. O acórdão atacado apenas aferiu a legitimidade ativa da autora com base na
comprovação do recolhimento do tributo (fl. 295, e-STJ), deixando de
perscrutar ou exigir a demonstração de assunção definitiva do ônus tributário
sem acrescê-lo ao preço cobrado do destinatário da mercadoria industrializada.
Não há como se confirmar a repetição de indébito sem a prévia superação, na
origem, da condição exigida pelo
do CTN.
art. 166
8. Justifica-se o retorno dos autos à origem para novo julgamento dos
aclaratórios.
9. Recurso Especial provido. (
Rel. Min. HERMAN
REsp 1.693.918/RS,
BENJAMIN, Segunda Turma, DJe
.
16/10/2017)

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015.
OCORRÊNCIA. 1. Esta Corte Superior tem atribuído efeitos infringentes aos
embargos de declaração, em situações excepcionais, para corrigir premissa
equivocada no julgamento, bem como nos casos em que o acolhimento dos
embargos tiver como consectário lógico a alteração da decisão. Nesse sentido:
AgRg no
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp 622.677/SP,
Turma, DJe
EDcl no AgRg no
Rel. Ministra
1/4/2016;
RESP 1.393.423/RS,
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18/5/2016.
2. No caso dos autos, constata-se que as instâncias ordinárias quedaram-se
silentes acerca da questão oportunamente suscitada acerca da ilegalidade da
instituição da substituição tributária por Decreto, o que torna impositivo o
reconhecimento da ocorrência da omissão apontada nas razões do recurso
especial.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o
acórdão embargado e a decisão desta Corte que o precedeu e dar parcial
provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos ao Tribunal
de origem para novo julgamento dos aclaratórios. (EDcl EDcl AgRg
Documento eletrônico VDA54678302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:20
Código de Controle do Documento: 37f264ba-e1e6-497c-9f54-a96b124fe47d

Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeiro Turma,
REsp 1.408.452/PE,
DJe
.
20/06/2017)
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do CPC,
art. 1.021
haja vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária
imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54678302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:20
Código de Controle do Documento: 37f264ba-e1e6-497c-9f54-a96b124fe47d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.240.869 / RS
Número Registro: 2025/0407289-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50049871620224047100
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: HOILTON CLOVIS GONCALVES MOREIRA
ADVOGADO
: TARCIO JOSÉ VIDOTTI - SP091160
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS -
SALARIAL
ISONOMIA/EQUIVALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HOILTON CLOVIS GONCALVES MOREIRA
ADVOGADO : TARCIO JOSÉ VIDOTTI - SP091160
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55854450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:50:49
Código de Controle do Documento: 4a568f16-3c22-41ac-86a9-84485323943a

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:50:49
Código de Controle do Documento: 4a568f16-3c22-41ac-86a9-84485323943a